Tribunal: TJBA
Processo: 8000697-96.2024.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Fob 1 Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8000697-96.2024.8.05.0269 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: AGENCIA EST. DE REG. DE SERVIÇOS PUBLICOS DE ENERGIA, TRANSP. E COMUNICAÇÕES DA BAHIA - AGERBA Advogado(s): APELADO: GILBERTO SOUZA SAMPAIO FILHO Advogado(s): ANTONIO EDMUNDO SILVA MORAES JUNIOR (OAB:BA42370-A) ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS. FISCALIZAÇÃO PELA AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES DA BAHIA (AGERBA). AUTO DE INFRAÇÃO POR TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. AUSÊNCIA DE PROVA DA NATUREZA COMERCIAL DA ATIVIDADE. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (AGERBA) em face de sentença que, nos autos de Ação Anulatória, julgou procedente o pedido para anular os autos de infração nº 84112 e nº 83246. Os referidos autos foram lavrados sob a alegação de transporte irregular intermunicipal de passageiros. 2. A parte Autora, ora Apelada, sustentou que utilizava seu veículo particular para fins privados, não configurando a prestação de serviço de transporte público. 3. A sentença recorrida acolheu a tese autoral, declarando a nulidade dos atos administrativos por entender que a competência da AGERBA se restringe à fiscalização do transporte público coletivo, não se aplicando ao caso, e por ausência de provas da irregularidade. II. Questão em discussão 4. As questões controvertidas submetidas a este Órgão Julgador consistem em analisar: A legalidade dos autos de infração lavrados pela AGERBA, considerando o alcance de sua competência fiscalizatória e a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos; 5. A distribuição do ônus probatório quanto à caracterização do transporte remunerado irregular, se incumbiria à Administração Pública demonstrar a comercialidade da conduta ou ao particular comprovar a sua não ocorrência; 6. A adequação do valor fixado a título de honorários advocatícios de sucumbência e a possibilidade de sua majoração em sede recursal. III. Razões de decidir 7. A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, embora seja um pilar do Direito Administrativo, possui natureza relativa (juris tantum), admitindo, portanto, prova em contrário. 8. Tal presunção não isenta a Administração Pública do dever de motivar seus atos, indicando os pressupostos de fato e de direito que os determinaram, especialmente quando impõem sanções aos administrados. 9. A competência da AGERBA, delineada pela Lei Estadual nº 11.378/2009, é para organizar, planejar, fiscalizar e exercer o poder de polícia sobre o Sistema de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado da Bahia, que se qualifica como serviço público. 10. A atuação fiscalizatória, por conseguinte, deve se ater à verificação de atividades que se enquadrem neste conceito, o que demanda a comprovação de elementos como a habitualidade, a onerosidade e a oferta ao público em geral, características que distinguem o serviço público de transporte do mero uso privado de um veículo. 11. O ônus de provar a ocorrência do fato gerador da infração administrativa recai sobre o órgão autuador. 12. No caso em apreço, para que a autuação por transporte clandestino fosse legítima, caberia à AGERBA demonstrar, por meio de elementos probatórios concretos, que o transporte realizado pelo Apelado não era uma simples carona ou deslocamento privado, mas sim uma atividade comercial exercida de forma irregular. 13. A ausência de qualquer prova nesse sentido retira o fundamento de validade dos autos de infração, tornando-os nulos. 14. A verba honorária de sucumbência deve ser majorada em grau recursal, conforme dispõe o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, como forma de remunerar o trabalho realizado pelo advogado da parte vencedora e desestimular a interposição de recursos protelatórios ou manifestamente improcedentes. 15. A majoração observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. IV. Dispositivo e tese 16. Recurso de Apelação conhecido e, no mérito, desprovido. Sentença mantida em sua integralidade, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. Tese de julgamento: "1. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa (juris tantum), cabendo à Administração Pública o ônus de comprovar a ocorrência dos fatos que dão suporte à aplicação de sanções, sob pena de nulidade do ato por vício de motivo. 2. A configuração da infração de transporte intermunicipal irregular de passageiros, sujeita à fiscalização da AGERBA, exige a demonstração inequívoca da natureza comercial da atividade, não sendo suficiente a mera constatação do transporte de pessoas em veículo de uso particular. 3. O desprovimento do recurso de apelação interposto pela parte vencida na instância originária acarreta a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LIV, e art. 175. Lei Estadual nº 11.378/2009, art. 40. Código de Processo Civil, art. 85, §§ 8º e 11, e art. 1.007, § 1º. Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, RE nº 661.702 (Tema nº 546 da Repercussão Geral). Superior Tribunal de Justiça, Súmula 510. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000697-96.2024.8.05.0269, em que figuram como Apelante a AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES DA BAHIA (AGERBA) e como Apelado GILBERTO SOUZA SAMPAIO FILHO. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do Recurso de Apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Salvador (BA), 11 de fevereiro de 2025 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Substituto de 2º Grau – Auxiliar designado Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA